Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. ELEMENTO CONSTITUTIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial, de natureza constitutiva, que atesta a existência da atividade laboral perigosa.
II. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.